Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA. PERDA TOTAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Verificada a falha na prestação de serviço, decorrente da demora não razoável do conserto de veículo sinistrado, a seguradora responde solidariamente pelos danos causados, porquanto, além de integrar a cadeia de consumo da qual obtém lucro, tem inquestionável ingerência sobre o credenciamento de sua rede de oficinas referenciadas.
2. Demonstrada pela prova pericial a ocorrência de perda total do veículo, cabível a indenização securitária correspondente, com garantia da posse dos salvados à seguradora.
3. É devido o ressarcimento das despesas com o aluguel de veículo que o consumidor teve de suportar em virtude do atraso do conserto do automóvel abalroado.
4. O consumidor, ao se deparar com situações relacionadas à demora no conserto do automóvel segurado, acarretando a necessidade de aluguel de outro veículo e gastos respectivos, realmente enfrenta o sentimento de frustração e inconformismo. Mas o dano moral fica caracterizado quando de ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade.
5. Apelação da seguradora conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente. Apelação da concessionária conhecida e provida parcialmente.